Tribunal: TJMT
Processo: 1018780-22.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018780-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA - CPF: 209.029.721-20 (AGRAVANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), MARIA REGINA RIVALTA E SILVA - CPF: 654.883.691-04 (TERCEIRO INTERESSADO), J. ERCILIO DE OLIVEIRA - ADVOGADOS - CNPJ: 06.000.800/0001-99 (AGRAVADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMÓVEIS PENHORADOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA AO ART. 373, II, DO CPC - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 917, § 2.º do CPC, há excesso de execução quando o exequente pleiteia quantia superior à do título; quando a penhora recai sobre coisa diversa daquela declarada no título; quando se processa de modo diferente do que foi determinado no título; quando o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado; e quando o exequente não prova que a condição pendente.

Na forma do art. 373, II do CPC, é ônus do Executado provar o alegado
excesso
de
execução
, do que não se desincumbiu o Agravante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1014327-81.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Saul Francisco de Souza e Silva
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n.º 0016519-17.2018.8.11.0041, proposto por
J. Ercilio De Oliveira Advogados,
rejeitou a arguição de excesso à execução.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz que o Juiz condutor do feito deferiu a penhora de 10 (dez) propriedades rurais (Fazendas), cujo valor ultrapassa, em muito, o crédito
.

Defende que qualquer avaliação dos imóveis rurais, considerando o valor de mercado das áreas produtivas agrícolas na região, revelará o excesso de penhora.

Pondera que os imóveis rurais penhorados totalizam o montante 1.069,40 hectares, cuja somatória ultrapassa R$ 177.000.000,00 (cento e setenta e sete milhões de reais), ou seja, há evidente excesso de execução, já que o valor do débito exequendo perfaz R$ 309.143,25 (trezentos e nove mil, cento e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos).

Com suporte nessas assertivas, requer a reforma da decisão vergastada, o reconhecimento do excesso de execução e a determinação para que o Agravado escolha apenas um dos imóveis por ele indicado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões no ID. 147015686.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de outubro de 2.022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Agravado
J. Ercílio de Oliveira Advogados
propôs
Execução Provisória de Sentença n.º 0016519-17.2018.8.11.0041

para o recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em desfavor do Agravante
Saul Francisco de Souza e Silva
e sua esposa
Maria Regina Rivalta e Silva,
no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), oriundo da sentença proferida nos autos da
ação declaratória
proposta pelos Executados/Agravados em face da empresa Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.

Ressaltou que aquela sentença foi desafiada por Recurso de Apelação Cível que, distribuído à minha Relatoria, foi desprovido por decisão monocrática, e fixados honorários recursais em 5% (cinco por cento) do valor da causa.

Destacaram, ainda, que o Recurso de Agravo Interno interposto pelos Executados/Agravantes foi desprovido, à unanimidade, e, em razão da manifesta improcedência, os Executados/Agravantes foram condenados à multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

Com esses argumentos, requereu a intimação dos Executados/Agravantes para o pagamento de R$ 309.143,25 (trezentos e nove mil, cento e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos).

Após o trânsito em julgado da sentença executada, o Juiz converteu o pedido de Cumprimento Provisório de Sentença em Definitivo e determinou a intimação dos devedores para o adimplemento da quantia, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

Como emenda à Inicial, o Exequente/Agravado informou que no julgamento do Agravo Interno interposto pelos Executados/Agravantes contra a decisão que não recebeu o Recurso Especial, houve a majoração dos honorários recursais para 15% (quinze por cento) do valor atribuído. Na mesma oportunidade, noticiou que o valor atualizado do débito é R$ 381.926,64 (trezentos e oitenta e um mil, novecentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos).

Diante do transcurso
in albis
do prazo processual concedido aos Executados/Agravantes, o Exequente/Agravado pugnou pela penhora
on line
no valor atualizado de R$ 413.411,21 (quatrocentos e treze mil, quatrocentos e onze reais e vinte e um centavos).

O Juiz
a quo
deferiu o pedido e determinou, se não houver manifestação sobre a contrição dos numerários, a expedição de Alvará em favor do Exequente/Agravado.

Sem prejuízo do levantamento dos ativos financeiros (R$ 5.2929,19) encontrados nas contas bancárias dos Executados/Agravantes, o Exequente/Agravado pugnou pela suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias para a localização de bens imóveis passíveis de penhora.

O Executado/Agravante
Saul Francisco de Souza e Silva
, por sua vez, apresentou Embargos de Declaração alegando que a execução é provisória e, por esse motivo, não há falar em levantamento dos valores bloqueados em sua conta bancária.

Em 25/11/2020 o Exequente/Agravado demonstrou o valor atualizado do dívida remanescente (R$ 539.772,08) e reiterou o pedido formulado em 30/10/2020 que consistia na penhora dos bens imóveis, limitado à parte ideal pertencente aos devedores quais sejam:

·
Matrícula nº 882 – cota parte de 10,3485% (CRI de Campo Novo do Parecis/MT)

·
Matrícula nº 881 – totalidade (CRI de Campo Novo do Parecis/MT)

·
Matrícula nº 875 – cota parte de 33,62% (CRI de Campo Novo do Parecis/MT)

·
Matrícula nº 865 – cota parte de 10,3485% (CRI de Campo Novo do Parecis/MT)

·
Matrícula nº 864 – cota parte de 10,3485% (CRI de Campo Novo do Parecis/MT)

·
Matrícula nº 860 – cota parte de 10,3485% (CRI de Campo Novo do Parecis/MT)

·
Matrícula nº 856 – cota parte de 10,3485% (CRI de Campo Novo do Parecis/MT)

·
Matrícula nº 1.004 – cota aparte de 9,5724% (CRI de Campo Novo do Parecis/MT)

·
Matrícula nº 9.525 – totalidade (CRI de Campo Novo do Parecis/MT)

·
Matrícula nº 11.180 – totalidade (CRI de Tangará da Serra/MT).

Na decisão proferida em 28/04/2022, o Juiz rejeitou os Aclaratórios, deferiu o pedido de penhora do bens imóveis, determinou a lavratura do Termo e a expedição de Mandado de Avaliação a ser cumprido por oficial de justiça (ID. 83456710).

Inconformado, os Executados/Agravantes
Saul Francisco de Souza e Silva
e sua esposa
Maria Regina Rivalta e Silva
alegaram excesso de penhora e requereram a manutenção da penhora apenas de bens suficientes para garantir a execução. Pediram sejam tornadas sem efeito as demais constrições.

O pleito foi indeferido, nos seguintes termos:

[...] INDEFIRO o pedido formulado pelos Executados no id. 84170874, pois não há se falar em excesso de penhora haja vista que dos 10 (dez) imóveis indicados pelo Exequente somente 03 foram efetivamente penhorados (sejam: nºs 881 e 9.525 do CRI de Campo Novo do Parecis/MT e 11.180 de Tangará da Serra/MT), uma vez que o restante dos imóveis não são mais de propriedade dos Executados e foram vendidos para terceiros. Além do mais, como bem apontado pelo Exequente no id. 92392420, todos os bens possuem ônus gravados no bojo das respectivas certidões, oriundos de obrigações contraídas pelo Executado frente a terceiros credores, motivo pelo qual a penhora destes imóveis não garante que o débito exequendo será satisfeito em sua integridade. Desta feita, devolvo os autos à secretaria judicial para integral cumprimento da decisão proferida no id. 83456710, expedindo-se o competente mandado de avaliação dos imóveis bem como no id. 42806832, expedindo-se Alvará em favor do Exequente do montante bloqueado vis Sisbajud. [...]

Saul Francisco de Souza e Silva
interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento em que sustenta excesso de execução.

De acordo com o art. 917, § 2.º do CPC, há excesso de execução quando o exequente pleiteia quantia superior à do título, quando recai sobre coisa diversa daquela declarada no título, quando se processa de modo diferente do que foi determinado no título, quando o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado, ou o exequente não prova que cumpriu a condição.

Na hipótese, o Agravante sustenta que os imóveis rurais penhorados totalizam o montante de 1.069,40 hectares, cujo valor ultrapassa a casa dos R$ 177.000.000,00 (cento e setenta e sete milhões de reais). Logo, afirma que há patente excesso de execução, pois o débito exequendo perfaz R$ 309.143,25 (trezentos e nove mil, cento e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos).

Consoante o artigo 373 do CPC, é ônus do Agravante
provar
o fato constitutivo do seu direito, a fim de que o Julgador possa, à luz dos elementos, chegar a uma conclusão sobre a controvérsia.

A propósito do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXCESSO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. Consoante dispõe o inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, cabe à parte embargante/executada o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente/embargado e, não o fazendo, a improcedência do seu pedido é medida que se impõe. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJGO RAC 01564360320168090130. Relator Jairo Ferreira Junior. Julgado em 17/11/2019. Publicado em 17/11/2019).

No caso, da análise da documentação que lastreia o recurso, observa-se que inobstante o Juiz tenha deferido a penhora dos 13 (dez) imóveis indicados pelo Agravado, a medida constritiva consolidou-se sobre a fração ideal pertencente ao Agravante em 6 (seis) bens:

IMÓVEL

FRAÇÃO IDEAL DO AGRAVANTE

PENHORA

CRI de Campo Novo do Parecis/MT

Matrícula nº 882

cota parte de 10,3485%

NÃO

Matrícula nº 881

totalidade

SIM

Matrícula nº 875

cota parte de 33,62%

NÃO

Matrícula nº 865

cota parte de 10,3485%

NÃO

Matrícula nº 864

cota parte de 10,3485%

NÃO

Matrícula nº 860

cota parte de 10,3485%

NÃO

Matrícula nº 856

cota parte de 10,3485%

NÃO

Matrícula nº 1.004

cota aparte de 9,5724%

NÃO

Matrículas n.º 18.752 (Desmembrada da Matrícula nº 9.525)

totalidade

SIM

Matrículas n.º

18.753 (Desmembrada da Matrícula nº 9.525)

totalidade

SIM

Matrículas n.º 18.754 (Desmembrada da Matrícula nº 9.525)

totalidade

SIM

Matrículas n.º 18.755 (Desmembrada da Matrícula nº 9.525)

totalidade

SIM

CRI de Tangará da Serra/MT

Matrícula nº 11.180

totalidade

SIM

Diante de tal constatação, em que pese ao esforço argumentativo do Agravante no sentido de que as áreas penhoradas totalizam 1.069,40 hectares e somam mais de R$ 177.000.000,00 (cento e setenta e sete milhões de reais), verifico que não foi colacionado qualquer documento que comprove a verossimilhança desta alegação.

Dito de outro modo, não há nos autos informação quanto ao valor de mercado dos bens objeto da constrição e o Recorrido não apresentou documentação que efetivamente comprove o valor do patrimônio penhorado.

Logo, não comporta guarida a tese recursal de excesso de execução, nesta fase do processo.

Oportuno consignar que na decisão
a quo
o Julgador, ao deferir a penhora, determinou a avaliação dos bens, cujo resultado poderá ser impugnado tanto pelo Executado/Agravante quanto pelo Exequente/Agravado.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022